Tribunal: TJSP
Processo: 0006124-23.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME. Recurso ministerial para retificação dos cálculos de pena. Impossibilidade. Data base a ser considerada como marco inicial para contagem do benefício – Data do preenchimento do requisito objetivo. Entendimento em convergência com a jurisprudência dos Colendos STJ e STF. Inteligência do art. 112 da LEP. – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006124-23.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CASSIANO SANTANA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40446
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0006124-23.2020.8.26.0026
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Cassiano Santana Silva
Comarca: Bauru
Juiz de 1a Instância:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE REGIME.
Recurso ministerial para retificação dos cálculos de pena.
Impossibilidade. Data base a ser considerada como marco inicial
para contagem do benefício Data do preenchimento do requisito
objetivo. Entendimento em convergência com a jurisprudência dos
Colendos STJ e STF. Inteligência do art. 112 da LEP. AGRAVO
DESPROVIDO. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza da
Vara das Execuções Criminais, que deferiu a progressão ao regime
semiaberto em favor do sentenciado Cassiano Santana Silva e homologou os
cálculos de pena, fixando como data base para a progressão ao regime aberto,
a data do cumprimento do requisito objetivo para o regime semiaberto (fls.
01/08).
A Defensoria Pública, em contraminuta, manifesta-se pelo
desprovimento ao recurso (fls. 52/58).
Mantida a decisão (fls. 60), o parecer da Procuradoria Geral
de Justiça foi pelo provimento do agravo em execução (fls. 72/74).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que deferiu o benefício e fixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
como data base para a progressão ao regime aberto, a data do cumprimento
do requisito objetivo para o regime semiaberto, insurge-se o Ministério
Público, requerendo a reforma da mesma, para que sejam retificados os
cálculos de pena, considerando-se como marco inicial para a futura
progressão a data da realização do exame criminológico.
O agravo não comporta provimento.
O sentenciado, condenado ao cumprimento de pena de oito
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro
de vulnerável (fls. 24/27), obteve a progressão ao regime semiaberto em
18/08/2020, de modo que a MM. Juíza a quo homologou os cálculos de pena
e determinou que a data em que o agravado preencheu o requisito objetivo
para o semiaberto caracterizasse o marco inicial para o lapso de contagem ao
novo regime (aberto).
Em que pese as alegações do Ministério Público, em
consonância com o recente e pacífico entendimento dos tribunais superiores,
entendo que a sentença que concede o benefício de progressão possui
natureza meramente declaratória.
Deste modo, a despeito de o sentenciado ter realizado o
exame criminológico apenas em 30/07/2020, já havia cumprido os requisitos
objetivo e subjetivo em data anterior, sendo a avaliação positiva apenas a
confirmação deste último.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Por tais razões, tenho que não cabe ao reeducando suportar o
ônus do cumprimento de pena por maior lapso de tempo e em regime mais
severo daquele no qual poderia estar inserido, enquanto aguarda o julgamento
de seu pedido de benefício ou a realização de exame criminológico1.
Posto isto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
1 STJ 6a Turma HC 369.774/rs, Rel. Min. Rogério Schietti, j. em 22/11/2016. STF 2a Turma, HC 115.254,
Rel. Min. Gimlar Mendes, j. em 15/12/2015.